Tribunal: TJSP
Processo: 2120660-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão proferida nos autos de execução de título judicial que rejeita teses do executado que já haviam sido desacolhidas em sede de exceção de pré-executividade, transitada em julgado. Nítida e recorrente tentativa de ultrapassar a coisa julgada. R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.